Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703224-28.2022.8.07.0012 RECORRENTE: MARILUZIA PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS DE MORA. TAXAS. QUESTÕES PACIFICADAS PELO STJ E STF EM SEDE DE ENUNCIADOS DE SÚMULAS E DE RECURSOS REPETITIVOS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso está apto a ser julgado, apresentando os argumentos pelos quais deseja ver reformada a r. sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade arguido em contrarrazões. A adoção dessa modalidade de julgamento disciplinado pela lei adjetiva não caracteriza cerceamento do direito de acesso à jurisdição ou de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Ao contrário do que restou decidido na r. sentença, julgo necessário conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte Apelante, pois vejo que apesar de ela ter se comprometido com o pagamento das parcelas de empréstimo para aquisição de veículo automotor, isto não pode ser entendido como comprovante de capacidade econômica. 3. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a julgar de plano e improcedente os pedidos, quando a questão estiver pacificada em súmula de tribunais superiores ou em acórdãos proferidos pelo STF ou STJ em recurso repetitivo (art. 332, incisos I e II, do CPC) (Acórdão 1067056, 20160110254143APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 18/12/2017. Pág.: 410/416). 4. a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento quando há previsão contratual expressa. 5. Não se mostra abusivo o valor cobrado a título de tarifa de cadastro ou de registro do título. 6. Acrescente-se que o Juízo monocrático teve o cuidado de analisar cada uma das questões postas com as teses já apresentadas nos julgamentos dos recursos repetitivos, apontando que os juros e taxas contratados não são abusivos ou superiores às taxas médias praticadas no mercado, não havendo necessidade de reforma ou cassação da sentença ou revisão do contrato. 7. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. A recorrente alega a ocorrência de diversas abusividades no contrato firmado no tocante à cobrança de tarifa de cadastro, de tarifa de avaliação do bem, de IOF e de capitalização de juros. Afirma que restou caracterizado o dano moral na cobrança de taxas abusivas. Assevera, ainda, que não possui condições de arcar com os honorários do perito. Suscita, por fim, a inconstitucionalidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No que concerne à capitalização mensal de juros, a Segunda Seção consolidou seu entendimento, no julgamento do Recurso Especial n.o 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, “que nos contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17, em vigência atual como MP, 2.170-36/2001, e desde que expressamente pactuada, a capitalização dos juros é admissível em período inferior a um ano”. Em relação à tarifa de cadastro, a Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.251.331/RS, também sob o rito dos repetitivos, decidiu que “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial / recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere às teses de cobrança de tarifa de avaliação do bem e de IOF, elas não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido em relação às demais teses porque a parte deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitira exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1988523/PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023